Tribunal: TJDFT
Processo: 0715315-05.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715315-05.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NILDA MIRANDA PELEGRINI APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Liquidação Provisória de Sentença Coletiva iniciado por NILDA MIRANDA PELEGRINI em face do BANCO DO BRASIL S/A objetivando o recebimento da diferença da correção monetária aplicada em cédula de crédito rural. Peço licença à douta juíza prolatora da sentença de ID 48071981 para transcrever seu relatório: Trata-se de liquidação provisória da sentença proferida na ação civil pública no 94.08514-1, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília, na qual foi reconhecido o direito de emitente de cédulas de crédito rurais pignoratícias que tenham quitado suas dívidas a receberem diferenças decorrentes da aplicação do IPC de março de 1990 (84,32%) e do BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidas monetariamente desde o pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003) e de 1% ao mês desde então. Apresentada a contestação pela parte ré, a decisão de id. 112871343 rejeitou as preliminares arguidas e determinou a realização de prova pericial. O laudo pericial foi apresentado ao id. 141288723. A parte autora impugnou o laudo aos ids. 144755580, 147938040 e 152640909, suscitando, em síntese, que: a) o perito não considerou a data de liberação dos valores, que ocorreu após o registro do contrato (16/05/1988); e b) os documentos apresentados pelo réu não são da época da operação. Apresentou o cálculo que entende correto, no valor de R$ 22.407,22. Esclarecimentos do perito quanto ao laudo apresentados aos ids. 147296776 e 150691347. A parte ré manifestou concordância ao laudo e seus esclarecimentos. Decido. (destaque no original) Acrescento que o Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga proferiu decisão de ID 48071981 homologando o laudo pericial e declarando líquida a condenação. Inconformada, a parte exequente apresentou Apelação de ID 48071984, aduzindo a necessidade de reforma da decisão. Argumenta a existência de inconsistências no laudo pericial homologado. Ressalta que caberia ao banco apelado guardar os documentos originais, sendo incabível a decisão que entendeu cabível considerar somente as informações informatizadas. Diz se necessária a inversão do ônus probatório. Tecem considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão que homologou o laudo pericial e determinar o retorno dos autos à instância de origem para que o apelado apresente os documentos originais e seja realizada nova perícia. Ausente o preparo ante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas no ID 48071989 aduzindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita. No mérito, contrapondo as razões apresentadas. Pugnou pelo não conhecimento do recurso, senão, por seu não provimento. Despacho de ID 48184924 intimando a apelante a manifestar-se sobre a preliminar aventada em contrarrazões, o que foi feito pela petição de ID 48589489. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. A inadmissibilidade do recurso é manifesta. A parte autora interpôs ação em face da decisão que homologou o laudo pericial e declarou líquida a dívida. Transcrevo do dispositivo da decisão: Ante o exposto, rejeito as impugnações apresentadas pela parte autora e homologo o laudo pericial de id. 141288724, tornando líquida a condenação no valor de R$ 9.329,88, valor atualizado até outubro de 2022, conforme laudo pericial. Libere-se em favor do perito a outra metade dos honorários periciais, mediante transferência para a conta bancária indicada ao id. 141288723. Aguarde-se o prazo recursal. Após, arquivem-se os autos. (destaques no original) O Código de Processo Civil é claro no sentido de que o recurso cabível em face de decisão proferida em Liquidação de Sentença é o Agravo de Instrumento. Vejamos: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O código processual esclarece, também, o que é sentença, decisão e despacho: Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. José Miguel Garcia Medina traz esclarecimento sobre o referido artigo: IV. Decisões final (sentença) e interlocutória. Conceito restritivo de sentença e extensivo de decisão interlocutória, no CPC/2015. Momento de prolação, conteúdo e abrangência da decisão. O art. 203 do CPC/2015, em seus §§ 1.o e 2.o, vale-se dos seguintes critérios, cumulativamente, para identificar a sentença, afastando-a da decisão interlocutória: a) é decisão final, que “põe fim” ao processo ou a uma de suas “fases”; e b) é decisão definitiva (que resolve o mérito, cf. art. 487 do CPC/2015) ou terminativa (que, por ausência de algum requisito processual, não resolve o mérito, cf. art. 485 do CPC/2015; sobre essa distinção, cf. comentário infra). Vê-se que o conceito legal de sentença é restritivo. Já o conceito legal de interlocutória é extensivo: não é sentença, mas interlocutória, a decisão que não se enquadrar na descrição do § 1.o do art. 203 do CPC/2015 (cf. § 2.o do mesmo artigo). Para além da distinção entre decisões interlocutórias e sentenças (proveitosa para se determinar o recurso cabível), em outra obra apresentamos classificação mais ampla, com base em outros critérios, seja para fins didáticos, seja porque tais pronunciamentos se sujeitam a disciplinas ligeiramente diversas. As decisões em geral, tendo em vista seu objeto, podem ser assim consideradas: definitiva (ou de mérito), sumária (sobre o mérito ou sobre os efeitos da decisão de mérito), quase definitiva, terminativa, não terminativa e simples. Tais decisões podem ser finais (sentenças) ou interlocutórias. A respeito, cf. o que escrevemos em Curso de Direito Processual Civil Moderno cit., Cap. I, item 4.7.10. (in, Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. RL-1.43) O entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que só é cabível apelação em Liquidação de Sentença nos casos em que é proferida sentença extinguindo definitivamente a ação, e agravo de instrumento em face da que encerra o procedimento, liquidando o crédito e permitindo o início do cumprimento de sentença. Portanto, absolutamente inadmissível a interposição de Apelação, pois não é a via adequada para impugnar a decisão que determinou o arquivamento do feito. Ademais, saliento que no caso dos autos há erro grosseiro, não havendo que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade. Nesse sentido já decidiu esta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. APELAÇÃO. RECURSO INADEQUADO. NÃO CONHECIMENTO. FUNGIBILIDADE. REQUISISTOS. AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença (CPC, art.1015, parágrafo único). 2. A decisão que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença é de natureza interlocutória, pois não resolveu o mérito ou colocou fim à fase executiva (CPC, art. 203, §2o). Portanto, é impugnável por agravo de instrumento com base no CPC, art. 1.015, parágrafo único. 3. Não há dúvida objetiva quanto ao recurso cabível contra a decisão interlocutória que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença e apenas abriu prazo para a defesa da ré, de modo que a interposição do recurso de apelação caracteriza-se como erro grosseiro e inviabiliza a aplicação da fungibilidade. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1707022, 07247600220208070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no DJE: 6/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. CÁLCULOS. HOMOLOGAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. O meio de impugnação adequado à decisão que homologa os cálculos na liquidação de sentença, sem extinguir a fase de cumprimento de sentença, é o agravo de instrumento. 2. A aplicação do princípio da fungibilidade é inviável quando há meio de impugnação específico disposto em lei em razão da inocorrência de dúvida objetiva. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1674827, 07023776420198070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DO PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Hipótese de impugnação à decisão que não conheceu o recurso de apelação interposto pelo ora agravante em virtude da ausência de pressuposto recursal intrínseco. 2. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. 2.1. É atribuição do relator designado para processar o recurso a tarefa de realizar o juízo de admissibilidade da apelação, para aferir a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). 2.2. Entre os pressupostos intrínsecos sobreleva a análise, no presente caso, da adequação, que depende do exame de duas circunstâncias: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. 3. No caso em exame a apelação se afigura inadmissível, pois não se trata do recurso adequado para impugnar decisão interlocutória proferida em liquidação de sentença. 3.1. O ato jurisdicional impugnado é uma decisão interlocutória e assim foi regularmente denominada pelo Juízo singular. 4. O princípio da fungibilidade recursal não tem aplicabilidade nos casos em que a parte recorrente interpõe apelação em situação de admissibilidade, indene de dúvidas, do agravo de instrumento, diante da ocorrência de erro grosseiro. 5. Convém ressaltar que o princípio da unirrecorribilidade está ligado ao pressuposto recursal da admissibilidade e enuncia que a parte interessada pode valer-se apenas de um recurso para impugnar determinada decisão, ressalvadas algumas exceções não aplicáveis ao caso ora em exame. 6. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1634299, 07429897320218070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 17/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse passo, uma vez verificado o descabimento do recurso, a ele deve ser negado conhecimento, por decisão singular do relator, conforme determina o art. 932 do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Brasília, DF, 5 de julho de 2023 15:18:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador